Tribunal: TJPA
Processo: 0891792-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: MARLI DAS NEVES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE
: BANCO CREFISA S/A

APELADA
: MARLI DAS NEVES BARATA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica e à proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral. Ônus da prova da autenticidade do negócio que recai sobre a instituição financeira

II – Elementos apresentados (selfie, código hash e comprovante de crédito) insuficientes para comprovar manifestação de vontade da autora, diante de divergência de geolocalização no ato da contratação.

III – Mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o reconhecimento da inexistência do débito.

IV - Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE
: BANCO CREFISA S/A

APELADA
: MARLI DAS NEVES BARATA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Crefisa S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Marli das Neves Barata.

Na inicial a autora alegou jamais ter contratado o empréstimo nº 097000983497 e que, mesmo assim, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sustentou que a contratação ocorreu mediante fraude, pois não solicitou nem autorizou a operação. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco Crefisa S/A alegou que a contratação do empréstimo consignado nº 097000983497 ocorreu de forma regular e legítima, realizada por meio de canais digitais com autenticação por senha pessoal, selfie (reconhecimento facial) e confirmação eletrônica, seguindo protocolos de segurança bancária. Sustentou que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta da autora, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço ou prática ilícita.

Na sentença, o juízo singular julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida por Marli das Neves Barata contra o Banco Crefisa S/A, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 097000983497, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade e validade da contratação digital, realizada com mecanismos de segurança como senha, selfie e autenticação eletrônica; efetivo crédito do valor contratado na conta da autora; inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito; inexistência de dano moral e de direito à repetição de indébito; alternativamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a apelada refuta todos os argumentos, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, data registrada eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE
: BANCO CREFISA S/A

APELADA
: MARLI DAS NEVES BARATA

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 097000983497, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando compensação moral em R$ 5.000,00.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade da contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira e na verificação da proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

É certo que a contratação de produtos e serviços por meios digitais encontra respaldo no ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil, bem como da Medida Provisória 2.200-2/2001, que em seu art. 10, § 2º, admite formas de autenticação diversas da certificação digital padrão ICP-Brasil.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

No entanto, quando impugnada a regularidade do negócio por alegação de fraude, incumbe ao fornecedor comprovar de forma cabal que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que exige a produção de prova da autenticidade do ato, a ser demonstrado pela instituição financeira. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso em exame, a instituição financeira apresentou contrato digital com assinatura eletrônica, código hash e selfie, acompanhados de comprovante de crédito em conta. Entretanto, tais elementos, isoladamente, não se mostram suficientes para atestar a higidez da contratação, pois não foram apresentados registros técnicos imprescindíveis, como dados de geolocalização fidedignos. Ao contrário, verificou-se divergência de localização no momento da contratação, realizada em cidade distinta daquela onde reside a consumidora, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de fraude.

Dessa forma, não se desincumbiu a apelante do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e à condenação à repetição de indébito em dobro é medida que se impõe, haja vista a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que garante tal direito ao consumidor cobrado indevidamente, independentemente de demonstração de má-fé, conforme se coadunam os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Súmula n. 297 do STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO
. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição em dobro do indébito, exceto se ocorrer engano justificável, cujo ônus da prova é da instituição financeira. De acordo com o entendimento desta Câmara a restituição deverá ser em dobro. Inteligência do art. 42 do CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ofensa a direito da personalidade e a privação ou diminuição de bem jurídico decorrente da falha na prestação do serviço pela instituição financeira pode acarretar dano moral. Verificada a violação dos princípios da informação e da boa-fé objetiva - que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, com redução dos recursos disponíveis para o seu sustento - e diante da necessidade de ingressar com a presente demanda para ser reconhecido o vício de vontade na contratação, com a consequente restituição de valores, mostra-se caracterizado o dano moral. MONTANTE RESSARCITÓRIO. QUANTIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. O valor da indenização é fixado de forma equitativa, analisando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, amparada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O método bifásico, adotado pelo e. STJ, para fixação do quantum indenizatório, permite um arbitramento equitativo. Na primeira fase, estabelece o valor básico da indenização considerando o interesse jurídico lesado, consoante entendimento jurisprudencial em situações similares. Na segunda fase, fixa o valor definitivo da indenização conforme as peculiaridades do caso. Manutenção quantum indenizatório. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50031664620228210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Segue também o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Turma Julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.
1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser minorada a fim de adequar-se tal quantum ao que se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar menor em comparação ao que fora fixado pelo juízo a quo. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias.
O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4 . Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, ponderando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição das partes e a função pedagógica da indenização, entendo que o valor arbitrado na origem comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que preserva a função compensatória e sancionatória, sem incorrer em enriquecimento indevido.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e à determinação de restituição em dobro dos valores descontados.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/09/2025